Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738853-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELA ARCA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA EMBARGADO: SHAO SHUI JUAN, ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023 12:00:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador